Tribunal: STF
Processo: ARE 1485837
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE GOZO DE LICENÇAS EXTRAORDINÁRIAS COM PREJUÍZO NA REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE PERÍODO LABORADO PARA A INICIATIVA PRIVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE LABOR PARA A INICIATIVA PRIVADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTAGEM DE TEMPO FICTO. EC Nº 20/1998. § 10 DO ART. 40 DA CF/88. PRECEDENTES DO TJ/CE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 10, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 9-10):



    “(...) há que ser aplicado ao caso concreto o que existe de legislação vigente correspondente ao fato jurídico que se está sendo examinado, e, não restam dúvidas que o mandamento constitucional acerca do tempo ficto é autoaplicável, mesmo assim seria necessário especificar o que seria esse tempo ficto, e, conveniente reiterar que não foi observado a inexistência do que seria tempo ficto quando plenamente gozados sem nenhuma normatividade contrária ao direito do pleno gozo legal vigente,



    Ou seja, não havia entendimento legal autorizador nem mesmo para o Estado do Ceará acerca de que essa licença com manutenção das contribuições seria de um tempo ficto prejudicial ao trabalhador.



    Mantido o ônus contributivo, e não sendo esse encargo do empregado (servidor), há que ser reconhecido como integrante esse período contributivo como já definido no patrimônio jurídico dos servidores que tiveram que aceitar todas as delimitações estabelecidas pelo Ente Público, principalmente pelo severo prejuízo salarial, pois, deixaram estes de ter suas remunerações no período, pois, ficaram estes a mercê de suas devidas competências laborativas para manterem suas famílias.”



    A Presidência das Turmas Recursais do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 4, p. 5-6):



    “Passo à controvérsia quanto à averbação do período de 19/03/2004 a 19/03/2009, em que o recorrido gozou de licença extraordinária, com prejuízo de remuneração, cuja contagem, para efeito de aposentadoria no serviço público estadual, era prevista pelo Art. 3º, § 4º da Lei Estadual nº 12.783/1997, revogado pela Lei Estadual nº 14.223, de 07/11/2008.



    Art, 3º, § 4º. Contar-se-á para efeito de aposentadoria no serviço público estadual, o tempo relativo ao gozo da Licença Extraordinária, mantendo-se, para tanto, as contribuições previdenciárias do servidor. (Revogado pela Lei nº 14.223/2008).



    Nos termos acima transcritos, considerava-se a licença extraordinária com prejuízo de remuneração como tempo de contribuição, para fins de aposentadoria no serviço público estadual. Não obstante o autor defenda que não se trata de averbação de tempo ficto, o gozo de licença como a desta hipótese é um dos exemplos mais clássicos e evidentes do que constitui tempo ficto.



    Senão vejamos, para efeito de referência, o disposto na Orientação Normativa nº 2 da Secretaria da Previdência Social, de 05/09/2002, publicada no Diário Oficial da União de 11/09/02:



    Art. 53. É vedado o cômputo de tempo de contribuição fictício para o cálculo de benefício previdenciário.



    Parágrafo único. Entende-se por tempo de contribuição fictício todo aquele considerado em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria sem que haja, por parte do servidor, a prestação de serviço e a correspondente contribuição, cumulativamente.



    Note-se que tempo de contribuição fictício é aquele em que não houve, cumulativamente, aprestação de serviço e a correspondente contribuição, não obstante haja determinação legal de contagem, para fins de concessão de aposentadoria, posto que deve prevalecer o Art. 40, § 10 da CF/88, o qual, desde a Emenda Constitucional nº 20/98, impõe que: “A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”.



    Explico: antes da Emenda Constitucional nº 20/98, era possível, para a concessão de aposentadoria no serviço público, a contagem de tempo fictício de serviço. Após a referida emenda, passou-se a uma nova imperatividade constitucional: a de que, nem mesmo por lei, se poderia estabelecer “qualquer forma” de contagem de tempo de contribuição fictício.



    (...)



    Ainda, frise-se que a licença gozada pelo recorrido se deu de março de 2004 a março de 2009, portanto, teve início 6 (seis) anos após a modificação trazida pela referida emenda constitucional. Assim, não se insere o autor e recorrido em nenhuma das hipóteses das regras de transição nem se haveria de falar em expectativa de direito nem em direito adquirido, pois a licença foi gozada após a referida emenda constitucional e antes que o requerente, ora recorrido, houvesse implementado os requisitos para a aposentadoria.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à averbação do tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria do recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. CÔMPUTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.315.872-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 25.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 770.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24.10.2016).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 873.022-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.11.2015).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente